Tribunal: TJPA
Processo: 0806704-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806704-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CALIXTO DOS SANTOS

AGRAVADO: FRANCISCO DA NATIVIDADE, ANTONIO MARCOS GONCALVES BARROS, ROBERTO NERIS DOS SANTOS, ROBERTO DE SOUZA, FRANCISCO JUNIOR, GORDINHO DE PARAGOMINAS, RONI DA A RENOVAR, NEGÃO DO DATIVO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. DOCUMENTO INAPTO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ NO AGINT NO ARESP 1199292/SP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE,
negar provimento ao presente Agravo Interno, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

DESEMBARGADORA
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806704-97.2021.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0004401-11.2011.8.14.0028

AGRAVANTE: ANTONIO CALIXTO DOS SANTOS

AGRAVADO(A): FRANCISCO DA NATIVIDADE

AGRAVADO(A): ANTONIO MARCOS GONCALVES BARROS

AGRAVADO(A): ROBERTO NERIS DOS SANTOS

AGRAVADO(A): ROBERTO DE SOUZA

AGRAVADO(A): FRANCISCO JUNIOR

AGRAVADO(A): GORDINHO DE PARAGOMINAS

AGRAVADO(A): RONI DA A RENOVAR

AGRAVADO(A): NEGÃO DO DATIVO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID 6619975), interposto por ANTONIO CALIXTO DOS SANTOS, em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 6309326), por meio da qual não conheci do recurso de Agravo de Instrumento de ID 5656614, em razão da sua deserção, em virtude da apelante, ora agravante, não ter comprovado o recolhimento em dobro do preparo recursal, em virtude de ter acostado aos autos somente agendamento de pagamento, e não comprovante de pagamento efetivo.

Em suas razões recursais de ID 6619975, a parte agravante alegou que o agendamento teria decorrido de erro no cadastramento do boleto das custas junto ao Banco do Brasil, uma vez que, ao invés de efetivar o pagamento na data do dia 15/07/2021, acabou cadastrando na data do vencimento do título, qual seja o dia 16/08/2021, além disso, na data de compensação do título agendado a parte Agravante teria transferido para sua conta valor suficiente para pagar o título agendado, entretanto, a Instituição Financeira teria cobrado pagamento referente à Cartão de Crédito que estava em débito automático, em virtude disso, o referido boleto não foi liquidado, por culpa exclusiva da Instituição Financeira.

Devidamente instada, a parte agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno no evento de ID 7306724.

Por meio de Parecer de ID 7346960, a Douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pela manutenção da decisão ora agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de considerar comprovante de agendamento bancário como documento apto para comprovar o recolhimento do preparo recursal.

De plano, ressalta-se que o caso não merece maiores delongas em virtude de se tratar de matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que possui entendimento jurisprudencial uníssono no sentido de que mero documento de agendamento bancário, o qual não é meio apto para demonstrar o efetivo recolhimento do preparo, conforme cito, exemplificativamente, o julgamento do AgInt no AREsp 1199292/SP, cuja ementa transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO NÃO É DOCUMENTO APTO A DEMONSTRAR O EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código

2. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte. Com efeito, o regular preparo do Recurso Especial é ônus exclusivo da parte recorrente, que deve zelar pela fiscalização e pelo correto preparo do Especial, instruindo-o segundo o exigido pela Lei.

3. Esta Corte Superior firmou entendimento de que o comprovante de agendamento bancário não é documento apto a demonstrar o efetivo recolhimento do preparo (AgInt no AREsp. 1.313.579/SC, Rel. Min.RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2018; AgInt no REsp. 1.743.234/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.9.2018).

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1199292/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)

No caso em análise, o próprio agravante confessou ter cometido equívoco ao realizar o agendamento do pagamento ao invés do efetivo pagamento do boleto bancário referente ao preparo recursal.

Portanto, sequer cabe adentrar na discussão se, no dia do agendamento, teria ocorrido ou não a compensação do título – o que sequer ocorreu – uma vez que, no prazo legal, deve a parte comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal, não sendo aceito o mero agendamento da providência em comento.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

Por fim, ressalto a necessidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a manifesta improcedência do presente Agravo de Instrumento, já que, conforme esclarecido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido da impossibilidade de utilização de documento de agendamento bancário para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto (ID
6619975
), todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID
6309326,
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento de ID
5656614
, em razão da sua deserção.

Do mesmo modo, ante a manifesta improcedência do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/02/2022